Tribunal: STF
Processo: MS 39421
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CMPI. PIRÂMIDES FINANCEIRAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras (CPIPIRAM) consubstanciado em determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal da impetrante.



    O impetrante sustenta a nulidade de decisão proferida que aprova o Requerimento n. 207/2023 que determinou as quebras de sigilo bancário e fiscal, por ausência de causa provável ou de fato concreto. Afirma tratar-se de sociedade empresária colaboradora, e não investigada, no âmbito da referida CPMI. Argumenta pela desnecessidade da medida adotada diantedo fato da impetrante já ter sido convidada para esclarecimentos na CMPI. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da medida. 



    Defende a impetrante que a autoridade apontada como coatora atuou em manifesto desvio de finalidade e de objeto da CPMI. A Comissão, ao determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal, teria se apoiado em justificação “genérica e inocorrente, tornando ilícita, abusiva eexcessiva a determinação aprovada”, porquanto inexistentes fatos concretos que apontem para a prática de atos antijurídicos por parte da impetrante. 



    Ao final, afirma possuir direito líquido e certo ao sigilo bancário e fiscal e à observância das normas insertas nos arts. 5º, XII, e 93, inciso IX,da Constituição, e do art. 315, §2º, I e III, do CPP, bem como requer declarado nulo a determinação da CMPI relativa à impetrante.



    A autoridade coatora prestou informações (doc. 14). Sustenta haver perda do objeto. Narra que no dia 06/10/2023, foi convocada reunião da CPI para votação do relatório final, que terminou sendo aprovado no09/10/2023,“encerrando-se assim o trabalho da Comissão, a qual restou extinta”. Desse modo, em virtude da extinção da Comissão, não houve tempo hábil para o recebimento dos dados referentes ao sigilo bancário da impetrante. Aduz a inexistência dos requisitos para concessão de liminar e, no mérito, defende a denegação da segurança.



    Em 16/11/2023 indeferi o pleito liminar (doc. 15). 



    Na sequência, a Advocacia Geral da União peticiona requerendo a extinção do feito por falta de interesse processual ante o encerramento das atividades da Comissão (doc. 21). 



    A despeito de devidamente intimada, a impetrante quedou-se silente (doc. 23).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF (doc. 25)



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que caso extinta a comissão parlamentar de inquérito pela conclusão dos trabalhos, fica prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS QUE TAMPOUCO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (MS 38169 MC-ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL DAS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NATUREZA MANDAMENTAL DA AÇÃO. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PELO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (MS 38180 AgR, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/04/2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento das suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 143590 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2020)



    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros). 3. As ponderações do agravante dizem respeito ao encaminhamento do relatório final dos trabalhos da CPI aos órgãos competentes e a possíveis desdobramentos oriundos da investigação levada a cabo pelo Senado Federal, objeto que escapa ao objeto do writ. 4. Eventuais irresignações relativas a fases posteriores da investigação deverão ser veiculadas e apreciadas em sede própria. 5. Agravo regimental não provido.” (MS 38053 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/05/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI. FUNAI E INCRA 2. DELIBERAÇÕES. RELATÓRIO FINAL. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS. LEGALIDADE DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ART. 58, § 3º, DA CRFB/88. ART. 6º-A DA LEI 1.579/52, INCLUÍDO PELA LEI 13.367/2016. PRECEDENTES. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aprovação do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 30.05.2017, e a consequente extinção da CPI Funai/Incra 2, ensejam a perda do objeto do presente mandamus, por ocasionar a impossibilidade de impugnação de quaisquer de seus atos potencialmente lesivos. Precedentes: MS 25.459 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010, MS 26.024 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 13.04.2007, MS 23.852 QO, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. (...)” (MS 35216 AgR, Pleno, de minha relatoria, DJe de 27/11/2017)



    In casu, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, “em virtude da extinção da Comissão, não houve tempo hábil para o recebimento dos dados referentes ao sigilo bancário da impetrante”. Ademais, consta nos autos que houve o encerramento dos trabalhos da Comissão e o arquivamento dos documentos fiscais da impetrante em autos sigilosos e o não recebimento dos dados bancários. 



    Destarte, julgo extinto o presente mandamus sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF e art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente